Tribunal: TJDFT
Processo: 0752956-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Número do processo: 0752956-43.2024.8.07.0000 REQUERENTE: JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de medida cautelar inominada proposta por JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL para requerer “o DESBLOQUEIO PARCIAL do patrimônio bloqueado da empresa J. J. T. AMARAL PRODUTOS HOSPITALARES (CNJP n. 25.290.348/0001-91), para que, com fundamento no art. 24-A da Lei n. 8.906/1994, seja possibilitado o LEVANTAMENTO do montante de R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) devidos à sociedade DÉLIO LINS E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNJP n. 05.407.368/0001-92)”. Por meio a petição de id 69926643, os advogados que representam o requerente renunciam aos poderes que lhes foram outorgados e pedem a extinção do feito, ante a perda do objeto. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se favoravelmente (id 70109384). Brevemente relatado. DECIDO. Com efeito, vê-se que as providências legalmente exigidas para a renúncia à representação processual foram observadas pelos causídicos, conforme id 69926644/46/48, no âmbito dos autos principais, onde deverá ser regularizada a representação do ora requerente para prosseguimento. Nesta assentada, considerando os termos do pedido formulado na inicial, é imperioso reconhecer a perda superveniente do objeto, tornando prejudicado o seu julgamento. Nesses termos, com apoio no art. 89, inciso XII, o Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o pedido inicial. Publique-se. Intime-se. Adotadas as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator